Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.

2. Não há omissão no julgado, se consignado, expressamente, que a alienação de imóvel que compõe o espólio, sem autorização judicial, em desconformidade com a norma de regência (art. 992, I, do CPC/1973 e art. 619, I, do CPC/2015), e com pagamento diretamente aos herdeiros, na pendência de diversas execuções fiscais em desfavor dos autores da herança, caracteriza indício de fraude à execução, devendo ser mantida a indisponibilidade sobre o imóvel.

3. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura omissão.

4. Embargos de Declaração desprovidos.